Tribunal: TJDFT
Processo: 0705881-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR E DE PRESTAR CONTAS C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E, SUBSIDIARIAMENTE, DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FALTA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. DESISTÊNCIA. PERÍCIA. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTO DE PROVA PREVISTO EXPRESSAMENTE NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO IMEDITADO PELO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. RETORNO DO PROCESSO AO JUIZO DE ORIGEM.
1.Impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita nos casos em que a parte recorrente pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso no próprio bojo da apelação cível. 1.1. O julgamento do mérito da apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório.
2. A perícia contábil, na segunda fase do procedimento da ação de exigir e de prestar contas, não consiste em pressuposto ao desenvolvimento válido do processo, mas em meio de prova expressamente previsto no Código de Processo Civil.
3. Estabelecido que a perícia contábil consiste em meio de prova no processo da ação de exigir e de prestar contas, o entendimento expresso na sentença acerca de constituir-se em pressuposto de desenvolvimento válido do processo não se sustenta juridicamente, tratando-se de error in procedendo o julgamento que culminou com a resolução do processo sem exame de mérito com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que impõe a cassação da sentença.
4. A falta de pagamento dos honorários do perito pela parte que requereu a produção da perícia contábil implica o reconhecimento de que ele desistiu de produzi-la no processo, de modo que o magistrado deverá prosseguir com a tramitação processual e julgar as contas prestadas, pois não haverá cerceamento de defesa nessa situação.
5. Não se aplica o artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil para que este Tribunal de Justiça empreenda o julgamento do mérito da ação, quando se observa que a instrução não se encerrou, pois se o fizesse, incorreria em cerceamento de defesa e supressão da competência do juízo de primeiro grau, em prejuízo da parte condenada à prestação de contas, de sorte que o processo deve ter a tramitação retomada no primeiro grau de jurisdição.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Honorários não majorados.